Tribunal: TJSP
Processo: 2275600-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Insurgência manifestada contra decisão do Juízo de origem, que reconsiderou os termos de outra decisão, já preclusa, a qual abordou o mesmo tema posto em discussão neste agravo. Preclusão consumativa. Inteligência do art. 507 do CPC. Decisão modificada. RECURSO PROVIDO.